Tribunal: TJMT
Processo: 1002357-43.2022.8.11.0046
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002357-43.2022.8.11.0046
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[MARCOS HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 025.039.021-38 (RECORRENTE), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MARCOS HENRIQUE SILVA MARQUES - CPF: 025.039.021-38 (RECORRIDO), NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002357-43.2022.8.11.0046.

Recorrente/Recorrido:
MARCOS HENRIQUE SILVA MARQUES.

Recorrida/Recorrente:

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 a 29/08 de 2024
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS –
PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADAS -
CESSÃO DE CRÉDITO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DÉBITO – PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DO AUTOR - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 201466650, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de R
$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$

208,76 (duzentos e oito reais e setenta e seis centavos
).

Dessa sentença recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
dos danos morais, enquanto a demandada, em suas razões recursais
alega:

1)

Validade da cessão de crédito;

2)

Ausência de ato ilícito;

3)

Inexistência de dano moral;

4)

Do
quantum
indenizatório;

5)

Prequestionamento.

Ao final, requerem a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido/reclamante, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

A recorrida/reclamada apresentou contrarrazões no id. 201978174.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
vê-se que o pedido de justiça gratuita formulado pelo recorrente/autor não foi apreciado pelo Juízo singular. Assim,
defiro
tal pleito, ressalvadas as hipóteses legais de revogação posterior do benefício.

Ainda,
afasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida/reclamante, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida.

Da análise do documento anexado no id. no
201466179
, constata-se que a parte reclamante teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, no valor
de
R$
208,76 (duzentos e oito reais e setenta e seis centavos
), que afirma desconhecer, uma vez que não possui relação jurídica com a demandada
.

Por outro lado, a parte reclamada não logrou êxito em demonstrar a
legitimidade do débito negativado,
apresentando apenas o termo da
cessão de crédito e telas sistêmicas, deixando de apresentar o contrato originário da respectiva cessão.

Logo, indevida a inclusão do nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito
.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que o autor, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
13/12/2021
),
já possuía outra
anotação preexistente no cadastro de inadimplência
,
realizada pela empresa PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO
, exibida em
09/12/2021, a qual foi excluída somente em 22/07/2022,
conforme histórico de negativações abaixo
:

Sao Paulo, 21 de Agosto de 2024

Carta No
HA0824044867

SOLICITANTE
SENHA GERADA PARA OPERADOR AC

CPF no
02503902138

Em resposta a vossa solicitacao, informamos que constou(aram) em nome do CPF no 02503902138:

Periodo: Ultimos 5 anos

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000915707124

14/07/2019

31/07/2019

12/08/2019

29/06/2021

2.724,50

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000914472611

20/07/2019

06/08/2019

18/08/2019

29/06/2021

439,79

Empresa

BANCO DO BRASIL S/A

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

00000000911909181

14/08/2019

30/08/2019

12/09/2019

29/06/2021

176,41

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2020382555

31/07/2017

25/11/2021

09/12/2021

22/07/2022

138,66

Empresa

ATIVOS S.A SECURIT CRED GEST COB SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

911909181

14/08/2019

03/12/2021

13/12/2021

07/07/2022

208,76

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022191816

31/07/2018

30/04/2022

14/05/2022

22/07/2022

138,66

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2022509912

31/07/2019

04/07/2022

18/07/2022

22/07/2022

138,66

******************************************************************************************************************

Informamos que em nome do

Periodo: Presente data

SCPC - Registro(s) de Debito(s)

Empresa

PGE MT / IPVA E LICENCIAMENTO

SCPC SAO PAULO

Contrato no

Data Debito

Inclusao

Exibicao

Suspensao

Revogacao

Exclusao

Valor (R$)

2024256688

31/05/2023

03/05/2024

18/05/2024

100,66

Conforme regulamento interno do SCPC, o registro de debito e disponibilizado para consulta somente a partir

do 10o dia de sua inclusao ou prazo superior, conforme parametro solicitado pela empresa

As informacoes aqui constantes sao confidenciais e intransferiveis

A INFORMACAO CONTIDA NESTE DOCUMENTO E PARA USO EXCLUSIVO EM PROCESSO JUDICIAL

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos

Respeitosamente

SCPC - Servico Central de Protecao ao Credito

emitido por meio eletronico em 21/08/2024 as 14:03:05

=====================================================================================================

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da negativação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULA 385 DO STJ
. Caso em que, embora constatada a inclusão indevida da parte perante os cadastros restritivos de crédito,

não se afigura devida a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, diante da preexistência de inscrições negativas em nome do autor à época dos fatos
.
Inteligência da Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça
. Mantida sentença exarada pelo juízo de origem, que declarou a inexistência do débito. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação Cível, No 70077634475, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Catarina Rita Krieger Martins, Julgado em: 28-06-2018)
(grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
Verificado nos autos que a autora, à época da inscrição indevida realizada pela ré, possuía registro preexistente e presumidamente legítimo nos órgãos de restrição ao crédito, não há falar em dano moral a ser indenizado
.
Inteligência da súmula 385 do STJ
. Improcedência mantida, por fundamento diverso. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação Cível, No 70077110450, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Roberto Lessa Franz, Julgado em: 26-04-2018) (grifei)

Importa salientar que, para a condenação em danos morais, o julgador leva em consideração a existência, ou não, de negativações em nome da parte interessada,
anteriormente à discutida nos autos
, posto que correspondem à contumácia, ou não, em situação de inadimplemento.

Quanto ao prequestionamento alegado pela reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pela
reclamada
para
afastar a condenação a título de danos morais
, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ,
ma
ntida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Por outro lado,
nego provimento
ao recurso interposto pelo
reclamante
, condenando-o ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024